Tribunal: STF
Processo: RE 296178
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-23
Data de publicação: 2017-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. VALOR ADICIONADO FISCAL – VAF. CRITÉRIOS DE PARTILHA DAS RECEITAS DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA (ICM). EMENDA CONSTITUCIONAL 1/1969. EMENDA CONSTITUCIONAL 17/1980. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA FORMA DE CÁLCULO. 



    1. Os embargos de divergência são cognoscíveis, pois há controvérsia entre os órgãos fracionários do STF em relação à índole constitucional ou infraconstitucional da forma de cálculo do valor adicionado fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, sob a vigência da EC 1/69, após a promulgação da EC 17/1980, para fins de seguimento de recurso extraordinário.



    2. Embora a EC 17/80 tenha constitucionalizado os critérios para o creditamento de parcelas de receitas do ICM a serem repassadas aos entes municipais, não se haure um conceito jurídico de “valor adicionado fiscal” do Texto Constitucional vigente à época, inclusive no período da promulgação da emenda constitucional ao advento da Constituição da República de 1988, sendo imperativa concretização normativa por parte do Poder Público nos âmbitos legislativo e administrativo.



    3. A forma de cálculo do VAF não ostenta natureza constitucional, de modo que eventual irresignação no que diz respeito ao montante aferido em decorrência de aplicação de lei estadual não desafia a via do recurso extraordinário.



    4. Embargos de divergência rejeitados.